Tribunal: CARF
Processo: 10980.909303/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909303/2013-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-004.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Embargante
IRTHA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão material,
mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração para correção da ementa do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no Acórdão no 1003-003.788, de 13.07.2023, e-fls. 165-
177, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do acórdão n. 1003-003.788, de 13 de julho de 2023, por meio do qual a 3a Turma Extraordinária
desta Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909303/2013-80
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909303/2013-80

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010 NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NA DECISÃO. INAPLICABILIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para
afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No
2/2015. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a
sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao caso
Devidamente cientificada, a Recorrente apresentou embargos de declaração (e-fls.
184), sob o argumento de que o acórdão padeceria de “erro formal e omissão”, nos seguintes
termos:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909303/2013-80

“DO ERRO FORMAL NO ANO DE APURAÇÃO MENCIONADO
Inicialmente, com o devido respeito, a Embargante ressalta que identificou erro formal
na ementa do acórdão quando faz menção ao “Ano-calendário: 2010”. Isso porque, a
presente discussão versa a respeito de fatos ocorridos no ano-calendário de 2011,
conforme se depreende do Despacho Decisório.
Assim, considerando a inexatidão constante na ementa do acórdão embargado, requer-se
seja sanado o erro formal, para fins de constar como período o ano-calendário de 2011,
nos termos do art. 66 do RICARF.
OMISSÃO – NÃO APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, ao argumento de que
“para o procedimento de apuração do direito creditório é imprescindível a comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado”. Todavia, o ponto
essencial ao deslinde do feito e que deixou de ser analisado se refere à inexistência do
débito que foi objeto do PER/DCOMP n° 21171.59288.260811.1.3.04-0181.
(...)
Da análise do trecho acima, fica claro que a presente discussão versa sobre a
inexistência do débito compensado, que embasou o pedido de compensação em análise.
Todavia, essa questão sequer foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, na
medida em que a conclusão adotada está pautada unicamente em argumentos que
versam sobre a necessidade de comprovação do crédito que amparou as compensações,
ao argumento de que “imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor do crédito pleiteado”. Como demonstrado, o débito objeto de
compensação no PER/DCOMP n° 21171.59288.260811.1.3.04-0181 se refere à
estimativa mensal de CSLL do mês de julho/2011.
Ocorre que, após rever sua apuração, a Embargante constatou que não havia valor de
CSLL estimativa a recolher no referido mês, diante (I) dos valores que já haviam sido
recolhidos / retidos ao longo do ano-calendário e (ii) do cenário de prejuízo (uso de
balancete de suspensão / redução).
(...)
Ora, ao se analisar o acórdão recorrido, constata-se que o ponto essencial do recurso
deixou de ser analisado (inexistência de débito de estimativa e documentação suporte
que comprova isso), o que deve levar à anulação do pedido de compensação por
ausência de débito a ser compensado e, por consequência, cancelamento do crédito
tributário ora exigido no despacho decisório.
A DIPJ retificadora reflete a apuração consolidada do IRPJ e da CSLL da empresa
durante o ano-calendário de 2011, não podendo ser alegada a ausência de demonstração
da inexistência do débito. Além disso, a Receita Federal não questionou
tempestivamente as informações trazidas pela empresa em sua DIPJ de 2011, em que
havia confirmação de ausência de débito de estimativa em julho/2011.
(...)Assim, considerando a existência de omissão no acórdão quanto aos argumentos e
documentação apresentada pela empresa, requer-se sejam acolhidos os presentes
embargos de declaração, para fins de sanar os vícios apontados, devendo o CARF
analisar expressamente (i) a apuração da CSLL de 2011 (cálculo contido na DIPJ
retificadora) e (ii) a inexistência de débitos de CSLL de julho/2011, com avaliação da
validade de pedido de compensação com débito inexistente.”
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909303/2013-80

Porém, os embargos de declaração interpostos pelo Embargante foram recebidos
apenas para análise do erro material suscitado, relativo à data indicada na ementa do acórdão.
“De plano, salta aos olhos que a linha argumentativa ora reiterada pela interessada foi
objeto de expressa manifestação pelo voto condutor, pois, ao sintetizar os argumentos
do recurso voluntário a i. Relatora consignou (destacaremos):
b) no mérito, que:
b.1) por meio do PER/DCOMP no 21171.59288.260811.1.3.04-0181, a Recorrente
pretendeu compensar débitos de estimativa de CSLL de Julho/2011 no valor de R$
35.030,33 com créditos de pagamento a maior de estimativa de CSLL do mês de
Janeiro/2011.
b.2) ao rever sua apuração do ano-calendário de 2011, verificou a inexistência de
débitos de estimativa de CSLL a pagar no mês de Julho/2011 e que apresentou a
DIPJ retificadora em 05/09/2013, mas que, por um equívoco formal de sua
contabilidade, não retificou sua DCTF do mês de Julho/2011 após a revisão na sua
escrita fiscal que resultou na inexistência do débito compensado;
b.3) quando não existe débito e a DCOMP foi claramente transmitida por equívoco,
a jurisprudência desse CARF autoriza o cancelamento da declaração de compensação
mesmo após o despacho decisório e que a DIPJ retificada pela Recorrente comprovaria
a inexistência do débito.
Porém, razão não assiste à Recorrente.
Resta evidente, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo com a
posição adotada pelo Colegiado, que entendeu que a interessada não logrou êxito em
comprovar suas alegações, como se pode depreender dos seguintes excertos
(destacaremos):
Ocorre que a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de
demonstrar explicitamente com os documentos necessários para tanto.
A
obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de
Processo Civil, em seu art. 373:
(...)
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, que foi expressa
quanto à necessidade de apresentação dos documentos contábeis/fiscais, e
produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no tocante ao erro de fato
no preenchimento da DCTF, já que para o procedimento de apuração do direito
creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
do crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de
apresentação pela Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para
admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu
tributo.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909303/2013-80

Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como
já deixei consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal .
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio
de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.”
Após os autos retornara minha para análise dos embargos, nos limites em que
admitidos, e posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Conforme relatado, o “erro formal” indicado pela Embargante decorreria da
indicação, na ementa, do ano-calendário de 2010, quando, em verdade, os fatos correspondem a
2011.
A leitura do relatório do acórdão revela que os fatos descritos, realmente se
referem ao ano de 2011. Desta forma, reconheço que a decisão incorreu em erro material, por
lapso manifesto, quanto a esta informação.
Assim, verificada a ocorrência de inexatidão material na ementa do Acórdão no
1003-003.788 (e-fls. 165-177), de 13 de julho de 2023, por meio do qual a 3a Turma
Extraordinária desta Seção, deve-se corrigi-la no seguinte sentido:
DE
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE
DE
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. FUNDAMENTOS
SUFICIENTES NA DECISÃO. INAPLICABILIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909303/2013-80

afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No
2/2015. SÚMULA CARF No 164.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a
sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PARA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No
2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo a
sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.114 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909303/2013-80

Ante o exposto, voto, em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos de declaração para correção da ementa do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no
Acórdão no 1003-003.788, de 13.07.2023, e-fls. 165-177, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 206
DF CARF MF
Original